Tribunal: TJDFT
Processo: 0010259-72.2016.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS SOBRE ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO (TUST) E TARIFA DE USO DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). TEMA 986 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. LEI COMPLEMENTAR 87/1996, ART. 13, §1o, INCISOS I E II, ALÍNEA "A". LEI COMPLEMENTAR 194/2022. ADI 7194-DF. EXCLUSÃO DAS TARIFAS DA BASE DE CÁLCULO ATÉ 29.05.2024. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a incidência do ICMS sobre as Tarifas de Uso do Sistema de Transmissão (TUST) e de Distribuição (TUSD) nas faturas de energia elétrica. A sentença foi reformada em apelação para excluir essas tarifas da base de cálculo do ICMS. O Distrito Federal interpôs recursos especial e extraordinário, que ficaram sobrestados até o julgamento do Tema 986 pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a TUST e a TUSD devem compor a base de cálculo do ICMS sobre o consumo de energia elétrica; (ii) a aplicação da modulação dos efeitos da decisão do STJ no Tema 986, que reconheceu a licitude dessa inclusão com efeitos modulados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ, no julgamento do Tema 986 (REsp 1.699.851-TO e outros), decidiu que a TUST e a TUSD integram a base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica, nos termos do art. 13, § 1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar 87/1996.
4. A modulação dos efeitos foi adotada pelo STJ para garantir segurança jurídica, determinando que o ICMS sobre a TUST e a TUSD incida apenas para fatos geradores ocorridos após 29.05.2024.
5. A Lei Complementar 194/2022, que excluiu as tarifas de transmissão e distribuição da base de cálculo do ICMS, teve seus efeitos suspensos por decisão cautelar do STF na ADI 7194, mantendo a vigência do entendimento do Tema 986/STJ até o julgamento final da ADI.
6. No caso concreto, a impetrante foi beneficiada por decisão liminar que afastou a inclusão da TUST e TUSD na base de cálculo do ICMS desde 08.11.2016. Essa decisão mantém seus efeitos até 29.05.2024, conforme a modulação adotada pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para reconhecer a ilicitude da inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS incidente sobre energia elétrica nas unidades consumidoras do impetrante até 29.05.2024, conforme a modulação de efeitos do Tema 986 do STJ.
Tese de julgamento:
1. A inclusão da TUST e da TUSD na base de cálculo do ICMS sobre energia elétrica é lícita, nos termos do art. 13, § 1o, inciso II, alínea "a", da Lei Complementar 87/1996.
2. Os efeitos da decisão do Tema 986 estão modulados para incidir apenas sobre fatos geradores ocorridos após 29.05.2024, respeitadas as decisões liminares que afastaram a inclusão dessas tarifas até essa data.
Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar 87/1996, art. 13, § 1o, incisos I e II, alínea "a"; Lei Complementar 194/2022; Código de Processo Civil, art. 927, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.699.851-TO, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 13.03.2024, DJe 29.05.2024 (Tema 986); STF, ADI no 7194-DF, Rel. Min. Rosa Weber, decisão cautelar.